Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 60637437, foi determinado o prosseguimento do feito, considerando a preclusão da decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 60543200), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária. No ID: 61156218, o SINDIRETA requereu: "a)a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11928634; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/200 (ID 27889969), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11928570." Conforme já decidido no ID 32945345, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 11928411, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes. Observe-se o período exequendo das substituídas ZÉLIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILÁ SILVA, conforme v. acórdão proferido nos EE n. 0002950-35.2008.8.07.000 (ID: 16772884) e decisão saneadora de ID: 11928634. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR